Tribunal: TJSP
Processo: 1003933-95.2015.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente do trabalho – Auxiliar de almoxarife – Acidente de trajeto – Lesões no membro superior esquerdo (ombro) e no membro inferior direito (perna), com limitações de movimentos – Benefício acidentário – Liame ocupacional reconhecido – Último laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do

Ementa:
Acidente do trabalho – Auxiliar de almoxarife – Acidente de trajeto – Lesões no membro superior esquerdo (ombro) e no membro inferior direito (perna), com limitações de movimentos – Benefício acidentário – Liame ocupacional reconhecido – Último laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da cessação do benefício de auxílio-doença acidentário concedido administrativamente, benefício NB 91 / 523.627.839-9, alta médica, respeitada a prescrição quinquenal, e ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, visando à imediata implantação do benefício – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema – Instituto é isento do pagamento das custas processuais, mas deve arcar com as despesas comprovadas e suportadas pela parte contrária – Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Recurso de apelação do autor provido, para julgar a ação procedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003933-95.2015.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante ROBERT
SCHOENDORF (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso de
apelação do autor. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003933-95.2015.8.26.0047 -Voto no 13.252
2
Apelação Cível no 1003933-95.2015.8.26.0047
Apelante: Robert Schoendorf
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Assis
Voto no 13.252
Acidente do trabalho – Auxiliar de almoxarife – Acidente
de trajeto – Lesões no membro superior esquerdo (ombro)
e no membro inferior direito (perna), com limitações de
movimentos – Benefício acidentário – Liame ocupacional
reconhecido – Último laudo pericial conclusivo – Redução
parcial e permanente da capacidade laborativa configurada
– Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do
infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da
cessação do benefício de auxílio-doença acidentário
concedido administrativamente, benefício NB 91 /
523.627.839-9, alta médica, respeitada a prescrição
quinquenal,
e
ressalvada
eventual
necessidade
de
adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser
definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento dos recursos selecionados como representativos
da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ -
Tema 862) – Indeferido o pedido de antecipação dos efeitos
da tutela, visando à imediata implantação do benefício –
Juros de mora devidos a partir da citação apurados de
forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois,
mês a mês, de forma decrescente – Aplicação do art. 5o da
Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros
– Valores em atraso que devem ser atualizados por índices
de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-
E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais
Superiores a respeito do tema – Instituto é isento do
pagamento das custas processuais, mas deve arcar com as
despesas comprovadas e suportadas pela parte contrária –
Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados
na fase de liquidação – Recurso de apelação do autor
provido, para julgar a ação procedente.

A r. sentença de fls. 171/174, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Robert Schoendorf contra o Instituto
Nacional do Seguro Social.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003933-95.2015.8.26.0047 -Voto no 13.252
3
Inconformado apela o autor (fls. 176/182), buscando a
inversão do julgado. Sustenta, em síntese, que se extrai do laudo pericial que há
nítida redução da capacidade de trabalho e mesmo assim o magistrado a quo
entendeu pela improcedência da ação. Alega que existe uma incapacidade, ainda que
reduzida, para os exercícios das atividades habituais, razão pela qual requer a
inversão do julgado, a fim de que seu pedido inicial seja concedido.
Processado o recurso, a autarquia apresentou contrarrazões
(fls. 196/197).
Observo que o autor juntou cópia de laudo pericial do
IMESC, relativo a outro processo, ação de indenização, a fls. 58/65.
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 07/02/2017, a
Turma Julgadora converteu o julgamento em diligencia, como explicitado no V.
Aresto de fls. 217/219, determinando a renovação da prova pericial, uma vez que o
primeiro perito nomeado concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa, mas,
no entanto, refere limitação funcional, e o experto não considerou as atividades
laborativas habituais desenvolvidas na época do infortúnio, apenas as atuais, sendo
que, para estas, o perito atestou inexistir redução da capacidade laborativa, restando
assim dúvidas, lacunas e contradições que impossibilitaram o adequado julgamento
do feito (conforme V. Acórdão, de fls. 217/219).
O autor juntou cópia de sua carteira de trabalho (CTPS, fls.
226/243).
Foi elaborado novo laudo pericial em segunda instância (fls.
246/249).
O autor concordou como o último trabalho pericial,
requerendo a procedência da ação (fls. 253/254). O INSS não se manifestou sobre a
última perícia (fls. 263).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
O recurso do autor preenche os pressupostos de
admissibilidade recursal.
Passo ao exame do recurso.
A pretensão inicial do obreiro lança bases no argumento de
que exercia o cargo de auxiliar de almoxarife (conforme cópias da CAT, fls. 25, e da
CTPS, fls. 231), quando, no dia 21/11/2007, durante o intervalo de sua jornada de
trabalho, sofreu um acidente automobilístico, que lhe causou fraturas na clavícula
esquerda, nas costelas, em hemitórax esquerdo e em sua tíbia direita, infortúnio que
motivou a realização de diversas cirurgias, porém estas não foram suficientes para
restabelecer seu anterior quadro de saúde, deixando-lhe sequelas irreparáveis, que
implicam em redução de sua capacidade laborativa. A par disso, busca, agora, com
esta ação, a concessão de benefício acidentário, restabelecimento do benefício de
auxílio-doença e sua conversão em auxílio-acidente, e demais consectários, com
pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT) pelo empregador (fls. 25/26, 28/29), sendo oportuno mencionar que
o segurado, em relação ao acidente objeto do pedido, esteve em gozo de benefício de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003933-95.2015.8.26.0047 -Voto no 13.252
4
auxílio-doença acidentário (código 91), de 13/12/2007 a 16/08/2009, benefício de
número NB 91 / 523.627.839-9 (fls. 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46).
Em primeiro grau de jurisdição, realizados os exames
pertinentes e efetivada a avaliação médica, conforme laudo pericial e complemento,
de fls. 104/117 e 132/135, a primeira perita nomeada admitiu a origem ocupacional
das moléstias (fls. 110), e constatou que o autor apresentava limitações de
movimentos e claudicação à marcha, relatando e concluindo a experta que o obreiro
“Atualmente apresenta sequelas e limitações os movimentos de ombro esquerdo e
claudicação em perna direita, com pequena diminuição de força muscular. Sua
capacidade laborativa é limitada para atividades que requeiram grandes esforços
físicos, deambulações rápidas e atividades que requeiram movimentos de abdução
do ombro acima de noventa graus. Atualmente realiza atividades laborativas que
não incluem essas restrições, portanto, as sequelas não causam incapacidade
laborativa habitual atual. Por se tratar de acidente de trânsito intrajornada: Nexo
causal positivo” (fls. 110), mas a perita considerou as atividades laborativas atuais
(auxiliar de manutenção em oficina mecânica, fls. 107, 110, 111, 135, quesito 06), e
não aquelas desenvolvidas na época do infortúnio (auxiliar de almoxarife).
Diante do desfecho do exame pericial, o magistrado de
primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que não há
redução da capacidade laborativa do autor que justifique o recebimento de qualquer
benefício (fls. 171/174), apesar do acidente de trabalho sofrido e da existência de
sequelas identificadas no exame médico.
No entanto, com a remessa dos autos para a segunda instância,
foi determinada a conversão do julgamento em diligência, sendo efetuada nova
avaliação médica, conforme laudo pericial de fls. 246/249.
O último perito nomeado constatou, em exame físico, que o
autor apresentava limitações de movimentos e marcha claudicante, mas “Sem
alterações na costela. Perna Direita: Presença de cicatrizes em bom estado;
Redução moderada da mobilidade de todos os movimentos do tornozelo; Evidente
aumento do volume articular e da perna distal, com alteração da coloração da pele
(dermatite ocre); Prejuízo parcial do acocorocamento; Marcha levemente
claudicante; Ombro esquerdo: Ausência de cicatrizes cirúrgicas; Musculatura
assimétrica, com hipotrofia no Ombro Esquerdo, que apresenta evidente desvio
ósseo da clavícula; Evidenciamos moderada / severa redução na amplitude dos
movimentos de flexão, rotação externa, interna, assim como o movimento de
elevação e abertura, com arco de movimento atingindo 80o de 180o esperados;
Prejuízo em grau leve / médio da força do membro superior esquerdo como um
todo” (fls. 247/248).
Admitiu o experto a origem ocupacional das lesões (fls. 249),
e assegurou o perito que as sequelas estão consolidadas (fls. 248), relatando que “Ao
exame médico pericial evidenciamos alterações funcionais claras nos segmentos
analisados, alterações estas que estão consolidadas (11 anos do acidente), e que
não impedem que trabalhe, tanto que retornou ao trabalho, porem evidentemente
geram redução em sua capacidade de trabalho, vez que há redução da força do
membro superior esquerdo como um todo, com limitações de amplitude, além de
marcha parcialmente claudicante e alterações no acocorocamentos em decorrência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003933-95.2015.8.26.0047 -Voto no 13.252
5
das alterações na perna direita” (fls. 248).
Concluiu o perito que “Há redução Parcial e Permanente da
capacidade de trabalho do autor decorrente de sequela de acidente de trabalho”
(fls. 249).
Assim, assegurou o último perito nomeado, em seu trabalho, a
caracterização do nexo causal, concluindo o louvado pela existência de sequelas
definitivas, com redução da capacidade laborativa do autor para a atividade
habitualmente exercida, fazendo jus aos benefícios previstos na lei acidentária
vigente. O último laudo pericial é conclusivo pela incapacidade do obreiro,
classificada pelo perito como parcial e permanente, e comportando liame etiológico
com o trabalho.
Com efeito, os déficits funcionais do autor repercutiram em
seu trabalho habitual, sendo que a perda funcional do membro inferior direito
constatada implica em redução da capacidade laborativa, inclusive em razão do
dispêndio de maior esforço para a realização das atividades efetuadas no momento
do acidente de trabalho, como na locomoção do obreiro em direção ao trabalho e no
retorno ao lar, e eventual deambulação no desempenho de suas funções, como
auxiliar de almoxarife. Como salientado, houve perda funcional (limitações de
movimento e redução de força do membro superior esquerdo, limitações de
movimentos do tornozelo direito, marcha claudicante fls. 247, 248), ainda que
mínima, implicando tal déficit em redução da capacidade para o trabalho.
Oportuno, neste momento, trazer-se à discussão que a
demanda de maior esforço para o exercício da mesma função que era desempenhada
por ocasião do acidente de trabalho configura redução da capacidade laborativa, na
conformidade com a legislação infortunística positiva (art. 104, inciso II, do Decreto
no 3.048/99).
No entanto, não é caso de se restabelecer o benefício de
auxílio-doença acidentário, como também requerido na petição inicial, uma vez que
já consolidadas as lesões, observando que as sequelas do infortúnio não promovem
incapacidade total e temporária para o labor. No presente caso, se trata de
incapacidade laborativa parcial, uma vez que o obreiro é capaz de desempenhar
atividades laborativas. Afirme-se, por conseguinte, que a redução parcial e
permanente da capacidade laborativa implica na indenização acidentária, com o
pagamento do benefício de auxílio-acidente.
O nexo causal restou caracterizado, ante a Comunicação de
Acidente do Trabalho pela empregadora (CAT), boletim de ocorrência policial (fls.
15, 27), e visto que admitido pelos peritos e reconhecido pela própria autarquia, ao
conceder administrativamente o benefício de auxílio-doença acidentário (fls. 30,
35/41, 44/46). De rigor observar também que, apesar de constar cópia de laudo
pericial realizado em outro processo (fls. 58/65), referida perícia não deve ser de
todo considerada, uma vez que realizada sem a participação e direito ao
contraditório do INSS. Entretanto, a mencionada perícia, válida como documento,
também confirma a existência de nexo causal (fls. 63), além da CAT e do benefício
de natureza acidentária concedido pelo Instituto, corroborando a caracterização do
nexo causal.
Vale ressaltar que o último e definitivo laudo pericial está

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003933-95.2015.8.26.0047 -Voto no 13.252
6
suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, e não foi
contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico),
merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide.
Dessa forma, de rigor a reforma da r. sentença atacada,
visando a procedência da ação, para a concessão do benefício de auxílio-acidente
por acidente do trabalho, por estarem preenchidos todos os requisitos necessários,
quais sejam, a lesão, a incapacidade laborativa parcial e permanente para a atividade
habitual e o nexo de causalidade. Nesse sentido, a r. decisão:
“ACIDENTE DO TRABALHO - DOENÇA -
MAL DA COLUNA - NEXO CAUSAL -
INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA
FUNÇÃO
HABITUAL
-
RECONHECIMENTO

INDENIZABILIDADE.
Comprovada
a
existência de lesão incapacitante, bem como o
necessário nexo etiológico, e ausente, por fim,
crítica hábil a elidir os elementos de prova
existentes nos autos, é devido o auxílio-
acidente nos termos da Lei 8213/91 e
9032/95, com as alterações introduzidas pela
Lei
9528/97,
acrescido
das
verbas
costumeiras”. (Ap. s/ Rev. 680.845-00/8, 3a
Câm. - Rel. Juíza Regina Capistrano - J.
29/07/2003).
Diante de tal quadro, configurada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade, merece
ser dado provimento ao recurso, para julgar procedente a ação, condenando a
autarquia a conceder ao autor o benefício de auxílio-acidente de 50% (cinquenta por
cento) do salário de benefício, cuja lei aplicável é a vigente na data do acidente (Lei
no 9.528/97), e cujo termo inicial deverá corresponder ao dia seguinte ao da cessação
do benefício de auxílio-doença acidentário, benefício número NB 91 / 523.627.839-
9 / alta médica (ocorrida aos 16/08/2009 fls. 30, 44, 46, devendo assim fluir a
partir de 17/08/2009), quando o Instituto, ciente da efetiva incapacidade do obreiro,
negou-lhe a concessão do benefício de auxílio-acidente administrativamente, e
conforme dispõe o art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, aplicável à hipótese dos autos,
sendo concedido ainda o respectivo abono anual - acessório obrigatório, mas
devendo ficar suspenso o benefício em todos os períodos posteriores, em caso de
concessão de auxílio-doença pelas mesmas sequelas, e observando que não é
permitido o recebimento conjunto de mais de um auxílio-acidente, nos termos do
artigo 124, inciso V, da Lei 8.213/91, e devendo ainda cessar o benefício se
concedida aposentadoria de qualquer natureza (Lei 8.213/91, artigo 86, §§ 1o, 2o e
3o, na redação dada pela Lei 9.528/97), e respeitando-se o prazo prescricional quanto
às parcelas em atraso, vencidas no período anterior ao quinquênio que precedeu o
ajuizamento da ação, nos termos do artigo 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003933-95.2015.8.26.0047 -Voto no 13.252
7
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo
inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da
controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal
ressalva, desnecessária a suspensão do processo em observância à recente
decisão prolatada no Recurso Especial em referência.
Indefiro, por outro lado, o pedido de antecipação dos efeitos
da tutela, visando à imediata implantação do benefício, devendo se aguardar o
regular prosseguimento do feito e o trânsito em julgado. Com efeito, relativa a
urgência da medida requerida, e, nada obstante a demonstração da verossimilhança
do direito requerido na petição inicial, a pretensão do autor carece do outro requisito
ensejador da antecipação da tutela, qual seja, o risco de dano irreparável ou de difícil
reparação, uma vez que estando incapacitado parcialmente, o autor pode retornar ao
trabalho.
Assim, diante da ausência de pressuposto necessário, não há
como impor ao INSS, em sede de tutela, o ônus de arcar com o pagamento do
auxílio-acidente.
Neste sentido já decidiu o STJ:
“TUTELA ANTECIPADA - Ação acidentaria
Sentença de procedência sujeita ao reexame
necessário
Indeferimento do pedido de
implantação imediata do benefício - Caso em
que os elementos trazidos são insuficientes
para a concessão da medida antecipatória,
devendo a parte aguardar a confirmação da
sentença pelo tribunal - Não preenchimento
dos requisitos do art. 273 do CPC - Recurso
desprovido. “Os pressupostos da tutela
antecipada são concorrentes, a ausência de
um deles inviabiliza a pretensão do autor”.
(STJ 2a Turma REsp 265.528-RS, Rel. Min.
PEÇANHA MARTINS, j. 17.6.03, negaram
provimento, v.u., DJU 25.8.03, p. 271.)”
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo
art. 5o, porém tão somente no que concerne aos juros.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003933-95.2015.8.26.0047 -Voto no 13.252
8
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de
forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente (juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública,
no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de
recurso repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC
como fator de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária
nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista
pela Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho
de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e,
a seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto,
por todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se
unificar os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais
Superiores adotará a interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais
Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de
2009, o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810), observada, ainda, eventual
modulação dos efeitos da orientação estabelecida no referido decisum (cláusula
resolutiva), principalmente diante da conclusão do julgamento dos Embargos de
Declaração opostos no citado Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária
depois do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do
entendimento consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como
repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel.
Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância,
inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003933-95.2015.8.26.0047 -Voto no 13.252
9
objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Diante da sucumbência, pagará o Instituto réu às despesas
processuais, além de honorários advocatícios, sendo isento do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum
devido a título de honorários advocatícios de sucumbência se dará na fase da efetiva
liquidação do julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II,
do Código de Processo Civil de 2015.
Ante ao exposto e por meu voto, dou provimento ao recurso
de apelação do autor, julgando a ação procedente, como acima explanado.
JOÃO ANTUNES
Relator